Tribunal: TJDFT
Processo: 0704280-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PERCENTUAL MÁXIMO. 40% DA REMUNERAÇÃO. RESERVADOS 5% PARA SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO OU AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS NESSA MODALIDADE. SERVIDOR DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1085. LICITUDE. LIMITAÇÃO MÁXIMA. REMUNERAÇÃO BRUTA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A limitação dirigida aos empréstimos consignados objetiva instituir um percentual razoável que não comprometa a subsistência do devedor ou afete o direito de perseguir o crédito do credor. Dessa forma, os descontos devem ser limitados a um percentual razoável, a fim de não privar o consignado do indispensável à sua sobrevivência, em face do caráter alimentar dos vencimentos, da preservação da Dignidade da Pessoa Humana (Constituição Federal, art. 1o, inciso I) e da Proteção Legal do Salário (Constituição Federal, art. 7o, inciso X).
2. O art. 116 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, autoriza a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, com a limitação legal de 40% (quarenta por cento) da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% (cinco por cento) reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade.
3. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
4. Não há que se falar em ilicitude da conduta do banco apelante em efetuar descontos no contracheque do apelado, referentes a empréstimos consignados, porquanto efetivados em respeito ao limite legal. Igualmente, incabível a limitação dos descontos em conta corrente, uma vez que não se submetem ao limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do servidor, por ausência de previsão legal, de acordo com a tese fixada pela Corte Superior.
5. Recurso conhecido e provido.